Tribunal: TJPA
Processo: 0812684-83.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812684-83.2021.8.14.0401

APELANTE: JESSICA MARCELA LEITE FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, SELMA MARIA CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PERDÃO JUDICIAL INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o ré À pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 140, §3º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de provas suficientes para a condenação da apelante; e (ii) analisar a possibilidade de aplicação do perdão judicial, com consequente extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação da apelante encontra respaldo em provas consistentes, especialmente na palavra firme da vítima, corroborada por testemunha presencial.

4. A hipótese de perdão judicial é afastada, ante a inexistência de elementos que evidenciem conduta reprovável da vítima apta a justificar a retorsão imediata ou reciprocidade de ofensas, prevalecendo a narrativa de agressão verbal iniciada pela ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
“1. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a honra, possui relevância probatória quando confirmada por testemunhos presenciais e demais elementos constantes nos autos. 2. O perdão judicial no crime de injúria somente é cabível quando comprovada retorsão imediata ou provocação relevante da vítima, circunstâncias ausentes na hipótese.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 140, §3º;

Jurisprudência relevante
: TJMG, ApCrim. n. 1882311-54.2021.8.13.0024, Rel. Desa Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 6.3.2024; TJPR, ApCrim. n. 0031738-45.2020.8.16.0014, Rel. Mauro Bley Pereira Junior, 2ª Câmara Criminal, j. 21.3.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jessica Marcela Leite Ferreira apela de sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 140, §3º, do CP (ID 17827051).

A apelante pleiteia pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela aplicação do perdão judicial, nos termos do art. 140, I e II, do CP, com a consequente extinção da punibilidade, com fundamento no art. 107, IX, do CP (ID 17827064).

O Ministério Público e Selma Maria Conceição da Silva contrarrazoaram pela manutenção da sentença (ID 17827066 e 17827072), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20304051).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenada pelo crime encartado no art. 140, §3º, do CP (injúria qualificada), existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, de modo que inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória.

A esse respeito, a
materialidade
e a
autoria delitiva
do crime exsurgem principalmente da palavra da vítima, Selma Maria Conceição da Silva, a qual conforme consignado na sentença objurgada, relatou:

que estava na rua de sua casa ingerindo bebida alcoólica na companhia de
José Roberto Corrêa
quando a denunciada chegou e passou a ofendê-la verbalmente. Segundo a vítima, a ré lhe perguntou por que a estava olhando, e disse ‘
Eu sou bonita? Não gosto de sapatão, vou aí e te meto a porrada
’”. (ID 17827051)

Corroborando o depoimento da vítima, a testemunha de acusação José Roberto Corrêa relatou em juízo o seguinte:

“José Roberto Corrêa
declarou que havia prestado um serviço à ofendida e esta o convidou para tomar cervejas em frente à casa. Relatou que por volta de 21h:30 a acusada e seu cônjuge chegaram, e a ré imediatamente ofendeu a vítima dizendo que não gostava de "sapatão", proferindo, ainda, palavrões. Mencionou que a denunciada chegou a se deslocar na direção da vítima, porém a testemunha interrompeu a ação da ré”. (ID 17827051)

Por sua vez, a ré negou a prática delitiva, afirmando que ao chegar à sua casa e abrir o portão, a ofendida fez o sinal de negativo com a mão e sorriu, então lhe perguntou por que estava sorrindo e as duas passaram a discutir.

Ante o quadro, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação da ré, de modo que descabe cogitar de absolvição com fundamento em insuficiência probatória, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

A esse respeito, clarifico que o Juízo sentenciante sopesou de forma satisfatória os depoimentos conflitantes das testemunhas e informantes ouvidos em juízo, assim como rechaçou as teses defensivas de que a vítima e a testemunha de acusação estivessem alcoolizadas no dia dos fatos e possuíam intimidade, conforme trecho consignado na sentença:

“Ao contrário do que alega a defesa, as imagens (fotos) apresentadas na resposta à acusação e nos memoriais finais não comprovam que a ofendida e a testemunha estavam alcoolizadas no dia do fato. Não está demonstrado que as fotografias foram registradas naquela data. Ademais, a eventualidade de a vítima e a ré terem consumido bebida alcoólica não desqualifica, por si só, a natureza ilícita de ofensas à honra da pessoa. Aliás, acusada e seu marido também admitiram ter ingerido bebida alcóolica.

A prova do fato imputado é essencialmente oral. De um lado, há o depoimento de uma testemunha compromissada (
José Roberto Corrêa
) que afirma ter presenciado a acusada proferir as ofensas à honra da vítima. De outro, há declarações de duas testemunhas não compromissadas - marido e sogra da ré - que dizem não terem presenciado a acusada incorrer em ofensas consistentes em xingamentos de cunho homofóbico. Embora a defesa alegue haver relação de amizade entre a vítima e
João Roberto Corrêa,
o que não restou comprovado, tal circunstância, ainda que existente, não bastaria para comprometer o valor probatório do depoimento desta testemunha, pois não constitui impedimento ao compromisso legal. De outra banda, as declarações prestadas por
Alan Patrick Torres da Silva e Maria Graciara Torres da Silva
é que têm relevância probatória relativizada, dada a relação de parentesco das testemunhas com a denunciada. Foi exatamente esse vínculo que afastou o compromisso legal das declarações dessas testemunhas.

Nesse cenário probatório conflitante, o depoimento de
José Roberto Corrêa
prevalece como elemento de convencimento. Primeiro, porque trata-se de testemunha que prestou o compromisso legal de dizer a verdade. Segundo, porque tirante as declarações das testemunhas não compromissadas arroladas pela defesa, nada mais conflita com o conteúdo daquele depoimento. E terceiro, porque não há qualquer motivo minimamente demonstrado para que a testemunha tenha distorcido os fatos, fazendo afirmação falsa ou se calando sobre a verdade (ID 17827051).

Neste contexto, destaco jurisprudência pátria no sentido de que “nos crimes contra a honra, notadamente no crime de injúria, em que a ofensa se refere a atributos físicos, morais, intelectuais e sociais, a palavra da vítima assume valor probante relevante, desde que corroborada com as demais colhidas sob o crivo do contraditório”, (TJMG,
ApCrim n. 1882311-54.2021.8.13.0024
, Rel. Desa Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 6.3.2024), como se verifica na hipótese.

Da mesma forma, verifico inexistir margem para acolher o pleito subsidiário pela aplicação do perdão judicial, com a consequente extinção da punibilidade. Isso porque o conjunto probatório não demonstrou que a conduta da vítima foi reprovável a ponto de provocar a injúria ou que a ofensa da apelante se deu em retorsão imediata, prevalecendo a narrativa de agressão verbal inicial por parte da ré (v.g. TJPR,
ApCrim n. 0031738-45.2020.8.16.0014
, Rel. Mauro Bley Pereira Junior, 2ª Câmara Criminal, j. 21.3.2024).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025